Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Examinar a suficiência das provas para justificar o decreto condenatório; (ii) analisar se adequada a dosimetria da pena; (iii) verificar a possibilidade de fixação do regime aberto.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. A prisão em flagrante do acusado próximo ao local do delito na posse da res furtiva, minutos após a subtração, é suficiente para conferir certeza quanto a autoria delitiva.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5.1. No caso, a exasperação operada pela sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), na trilha dos precedentes desta Turma e do STJ.
6. Tratando-se de réu condenado por furto a pena inferior a 4 anos, mas com antecedente criminal por crime patrimonial (roubo circunstanciado) cabível a fixação de regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, 44, 71 e 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1810940, 0726722-89.2022.8.07.0001, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 01/02/2024; Acórdão 1741764, 0710412-95.2019.8.07.0006, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 09/08/2023; Acórdão 1355769, 0726722-60.2020.8.07.0001, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, j. 15/07/2021; Acórdão 1631152, 0706548-69.2021.8.07.0009, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, j. 20/10/2022; Acórdão 1616238, 0701550-48.2022.8.07.0001, Rel. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 15/09/2022; Acórdão 1968453, 0708756-55.2023.8.07.0009, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, j. 13/02/2025.